Tribunal: TJSP
Processo: 2134574-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física – Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão – Possibilidade – Parte agravante que logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais – Montante de R$ 10.380,27, atribuído à causa – Elementos que evidenciam os pressupostos legais para a concessão da benesse – Hipossuficiência caracterizada

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física – Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão – Possibilidade – Parte agravante que logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais – Montante de R$ 10.380,27, atribuído à causa – Elementos que evidenciam os pressupostos legais para a concessão da benesse – Hipossuficiência caracterizada – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.